Tribunal: TJSP
Processo: 2072478-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - REVISIONAL - TUTELA DE URGÊNCIA - Pedido de redução do valor do locativo a 50% do valor pactuado em razão dos efeitos decorrentes da pandemia do coronavírus - Indeferimento da tutela de urgência mantido - Art. 300 do CPC - Ausência de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo - Recurso desprovido.